Tribunal: TJDFT
Processo: 0736749-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736749-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEOVANI ANTUNES MEIRELES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0029691-31.2016.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante e de OUTROS por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA., entre outros temas, determinou o prosseguimento da Execução, com a expropriação da integralidade do imóvel penhorado. Preparo regular (Num. 30786620 e 30786621). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 22 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador